Tribunal: TJES
Processo: 0004299-13.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004299-13.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO GUIMARAES CASSARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004299-13.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO GUIMARAES CASSARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Serra pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 19 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de disparos de arma de fogo que ocasionaram a morte da vítima, sendo o recurso restrito ao pedido de redução da pena-base mediante o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa da culpabilidade, utilizada para exasperar a pena-base, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, notadamente a premeditação da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, limitando-se a análise recursal à dosimetria da pena.

A culpabilidade é compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, podendo ser valorada negativamente quando demonstrado maior desvalor da ação por circunstâncias concretas.

A premeditação do crime constitui fundamento idôneo e exógeno ao tipo penal para a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da culpabilidade quando lastreada em elementos concretos, como a premeditação.

O julgador detém discricionariedade motivada para fixar a pena-base, inexistindo critério aritmético obrigatório, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A premeditação do delito constitui fundamento concreto e idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base.

A discricionariedade do julgador na dosimetria da pena é legítima quando exercida de forma motivada, proporcional e em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.361.583/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.05.2019; STJ, AREsp nº 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004299-13.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO GUIMARAES CASSARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO GUIMARÃES CASSARO, vulgo “TH”
,
contra a sentença oriunda da 3ª Vara Criminal de Serra (Tribunal do Júri) que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 3 de janeiro de 2019, o denunciado, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel Jesus Santos, provocando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa requer exclusivamente a redução da pena-base arbitrada, com o decote da culpabilidade.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa a redução da pena-base, com o decote da circunstância judicial referente à culpabilidade, ante o argumento de que a fundamentação empregada refere-se a circunstâncias inerentes ao tipo penal.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada desfavorável de forma acertada, tendo em vista a premeditação da conduta, uma vez que dirigiu-se ao local já munido de arma de fogo em punho, com o objetivo de ceifar a vida do ofendido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão que manteve a condenação do agravante por homicídio qualificado à pena de 22 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022). 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que "A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação" (AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019). 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

De rigor, portanto, a manutenção da pena-base nos moldes em que fixada.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)